Tribunal: TJMT
Processo: 1007137-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007137-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), VITORIA CRYSTINNA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 061.969.301-09 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0110-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VITORIA CRYSTINNA RODRIGUES DOS REIS
.

AGRAVADO(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S
/
A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ENTREGA EM DESCONFORMIDADE COM MATERIAL PUBLICITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por adquirente de unidade imobiliária contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de publicidade enganosa cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se pleiteia a imposição de obrigação de fazer à construtora para instalar piso cerâmico em imóvel entregue em contrapiso, ou custear a obra correspondente, sob alegação de divergência entre o bem entregue e o ofertado em material publicitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para compelir a construtora a realizar, de imediato, obra de acabamento no imóvel adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de documentos contratuais essenciais, como memorial descritivo e eventual contrato de kit de acabamento, impede aferir, com segurança, a alegada desconformidade entre o imóvel entregue e o efetivamente contratado.

A existência de cláusula contratual que relativiza a correspondência entre material publicitário e o
produto final
fragiliza, nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

O lapso temporal entre a entrega das chaves e o ajuizamento da ação enfraquece a demonstração de perigo de dano atual e iminente.

A ausência de comprovação inequívoca quanto à contemporaneidade das provas visuais apresentadas impede o reconhecimento de risco concreto ao resultado útil do processo.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo, por antecipar o próprio mérito da demanda, o que recomenda maior cautela na sua concessão sem prova robusta.

A alegação de hipossuficiência econômica e destinação do imóvel à moradia, isoladamente, não supre a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A ausência de documentos contratuais essenciais impede o reconhecimento da plausibilidade do direito em alegações de desconformidade entre imóvel entregue e oferta publicitária.

O decurso de tempo entre o fato e o ajuizamento da ação enfraquece a caracterização do perigo de dano atual.

Medidas de natureza satisfativa exigem maior rigor na demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 26633189420248130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
VITORIA CRYSTINNA RODRIGUES DOS REIS

em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de publicidade enganosa c/c danos morais e materiais n. 1000750-68.2026.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora, consistente na imposição à parte ré de obrigação de fazer, para instalar, às suas expensas, piso cerâmico nos ambientes entregues em contrapiso, ou, subsidiariamente, custear a respectiva obra.

Narra a agravante, em síntese, que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento Chapada das Cerejeiras, comercializado pela agravada MRV Engenharia e Participações S.A., sustentando que o imóvel lhe foi ofertado, por meio de material publicitário e apartamento decorado, com piso cerâmico em todos os cômodos.

Afirma, todavia, que, ao receber as chaves do bem em
30/10/2025
, constatou que a sala e os quartos foram entregues em contrapiso, em desconformidade com a publicidade veiculada.

Alega que não possui condições financeiras de suportar a reforma necessária, razão pela qual permanece impossibilitada de utilizar plenamente o imóvel para moradia, ao mesmo tempo em que arca com financiamento e encargos condominiais.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo, em sede recursal, a concessão de efeito ativo para determinar à agravada a instalação imediata do piso cerâmico na sala e nos dois quartos do apartamento, sob pena de multa diária.

A tutela recursal foi indeferida
no ID.
348877352.

Dispensado o preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VITORIA CRYSTINNA RODRIGUES DOS REIS
.

AGRAVADO(S):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S
/
A

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
VITORIA CRYSTINNA RODRIGUES DOS REIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de publicidade enganosa c/c danos morais e materiais n. 1000750-68.2026.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora, consistente na imposição à parte ré de obrigação de fazer, para instalar, às suas expensas, piso cerâmico nos ambientes entregues em contrapiso, ou, subsidiariamente, custear a respectiva obra.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, consistente na determinação para que a agravada providencie, de imediato, a instalação de piso cerâmico na sala e nos quartos do imóvel adquirido.

Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão hostilizada não comporta reforma.

Isso porque, em análise própria desta fase de cognição sumária, não se vislumbra, com a robustez necessária, a presença dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação processual.

No tocante à probabilidade do direito, observo que a agravante sustenta a existência de publicidade enganosa, afirmando que o imóvel teria sido ofertado com piso cerâmico em todos os cômodos, mas entregue com sala e quartos em contrapiso.

Entretanto, conforme já destacado na decisão liminar proferida neste agravo, o contrato entabulado entre as partes contém previsão expressa no sentido de que as características da unidade imobiliária estariam descritas no Memorial Descritivo e, eventualmente, em Contrato de Kit Acabamento, podendo não
corresponder, necessariamente, à unidade decorada ou ao material visual apresentado em stand de vendas.

Ocorre que tais documentos não foram trazidos aos autos neste momento processual, o que fragiliza a aferição segura da alegada desconformidade entre o efetivamente contratado e o bem entregue.

Em outras palavras, embora os elementos colacionados pela recorrente revelem, em tese, a existência de inconformismo quanto ao padrão de acabamento do imóvel, a ausência, nesta fase, de documentos contratuais essenciais impede o reconhecimento, com a segurança necessária, da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

De igual modo, também não se mostra evidenciado o perigo de dano atual e iminente.

Com efeito, consta dos autos que a agravante recebeu as chaves do imóvel em
30/10/2025
, tendo a ação originária sido ajuizada apenas em
08/01/2026
, lapso temporal que, ao menos por ora, enfraquece a alegação de urgência qualificada apta a justificar a imediata antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Tal circunstância, aliada à ausência de comprovação segura acerca da data em que produzidas as imagens e vídeos apresentados, impede concluir, de forma inequívoca, pela existência de risco concreto e atual a recomendar a medida excepcional pretendida.

Ressalte-se, ademais, que a providência buscada possui nítido conteúdo satisfativo, consistente na realização imediata de obra ou, subsidiariamente, no adiantamento de valores para sua execução, medida que se aproxima do próprio mérito da demanda e, portanto, reclama maior cautela em sua concessão, sobretudo quando ainda não estabelecido, com suficiente clareza, o exato alcance da obrigação contratual assumida pela fornecedora.

Não ignoro a alegação de hipossuficiência econômica da agravante, tampouco o argumento de que o imóvel se destina à moradia. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não dispensam a demonstração concreta e contemporânea dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais, repita-se, devem estar presentes de forma simultânea.

Nessa perspectiva, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, a fim de que a controvérsia seja
melhor
esclarecida no curso regular da instrução processual, com a formação do contraditório e a juntada dos documentos indispensáveis à correta compreensão do alcance da oferta, do memorial descritivo e do padrão contratualmente avençado.

A propósito, esta Corte já assentou que a tutela de urgência somente pode ser deferida quando efetivamente demonstrados, ainda que em juízo sumário, os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - TUTELA DE URGÊNCIA - INSTALAÇÃO DE JANELAS E REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO CONDÔMINO PARA FAZER CESSAR AS SUPOSTAS INFILTRAÇÕES NOS IMÓVEIS DO ANDAR IMEDIATAMENTE INFERIOR - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA. I - Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26633189420248130000, Relator.:
Des .
(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2024)

Assim, ausentes, por ora, elementos suficientemente seguros para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do Agravo de Instrumento e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026